Tribunal: TJSP
Processo: 1021434-53.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – Sentença de extinção (CPC, art. 485, III) – Prevenção anotada em razão de distribuição precedente em que se discutia a remuneração do administrador judicial no pedido recuperacional da executada pessoa jurídica – Extinção do processo de recuperação judicial por falta de pressuposto processual – Matéria recursal não

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO – TITULO EXTRAJUDICIAL – Sentença de extinção (CPC, art. 485, III) – Prevenção anotada em razão de distribuição precedente em que se discutia a remuneração do administrador judicial no pedido recuperacional da executada pessoa jurídica – Extinção do processo de recuperação judicial por falta de pressuposto processual – Matéria recursal não inserida na competência prevista para as Câmaras especializadas em direito empresarial, conforme Resolução n. 623/2013 – Questões suscitadas que devem ser dirimidas por uma das Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça – Ordem de redistribuição – Recurso não conhecido.

Dispositivo: não conheceram o recurso, e determinaram a redistribuição.